Tribunal: TJDFT
Processo: 0741258-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741258-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECORRIDO: CLEA CAPUTO BASTOS DESPACHO Na petição de ID no 33919049, o advogado Ramiro Freitas de Alencar Barroso, OAB/DF 33.119, informa o falecimento da recorrida CLÉA CAPUTO BASTOS, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID no 33919050). Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, e determino a intimação do patrono da recorrida para que regularize a representação processual em 90 (noventa) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Outrossim, diante da natureza da causa (manutenção de dependente em plano de saúde), intime-se a recorrente SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ela interposto, considerando o óbito da parte autora. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007